Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002680-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVANTE), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVANTE), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – ART. 7o, §1o, DA LEI No 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “I - Conforme dicção dos artigos 7o e 9o da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). 2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002680-26.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO LUIZ FRANCIO
, FELIPE FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTIS MATOS, CALEBE FRANCESCO FRANCIO e MANEJADORA REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Número Único 1006088-36.2020.8.11.0040), proposta pelos agravante nos autos de sua própria “
Recuperação Judicial
”

em relação ao crédito da SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Proc. no 1001191-62.2020.8.11.0040), extinguiu a impugnação sem resolução do mérito por entender que os devedores/recuperandos não têm legitimidade para pleitear a majoração do débito perante à credora/agravada (cf. Id. no 76692970).

Os recuperandos/agravantes insistem em que têm legitimidade para impugnar a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, dizendo que, quanto a isso, a literalidade do art. 8o da Lei no 11.101/2005 não deixa “
espaço para hermenêutica
”; enfatizam que a credora/agravada “
ratificou sua concordância, requerendo a retificação da lista do administrador judicial
”, daí porque, “
tratando-se de direito disponível, o acolhimento é medida que se impõe
” (cf. fls. 05 Id. no 76692956),

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida sua legitimidade para pleitear o aumento do valor do crédito da agravada, “
com imediata retificação do valor, para o montante de R$ 1.558.840,00
”, e, já de imediato, antecipação da pretensão recursal para permitir que a credora/agravada “
exerça o seu direito de voto no valor de R$ 1.558.840,00 na classe II
” (
sic
– cf. fls. 14 Id. no 76692956).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 23.02.2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 77236982).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 77999995, a credora/agravada não ofertou resistência ao pleito dos agravantes, aquiescendo, portanto, com o provimento do recurso nos moldes postulados.

A Administradora Judicial se manifestou, ratificando a informação de que
“dos documentos então apresentados na esfera administrativa
,
não se deparou o valor do crédito a maior perquirido
” (cf. Id. no 78347455).

A d. Procuradoria Geral de Justiça
emitiu o parecer vinculado ao Id. no 78805994 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada extinguiu a impugnação de crédito sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Situando a questão, narra a inicial que o crédito objeto da presente impugnação originou-se do Contrato de Compra e Venda no18 -122/2019, firmando com a finalidade de fomentar o exercício da atividade agrícola desempenhada pelo grupo.

Dizem os impugnantes que, dentro do prazo estabelecido no art. 8o da LRF, a credora Sipal encaminhou à Administradora Judicial divergência, requerendo o acréscimo de R$ 332.740,00 (trezentos e trinta e dois mil , setecentos e quarenta reais) ao valor incialmente pelos recuperados, que foi de R$ 1.226.100,00 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil e cem reais), ambos classificados na garantia real.

Contudo, houve um erro material e constou na lista apresentada pela Administradora Judicial apenas o valor que deveria ser acrescido, ou seja, R$ 332.740,00 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais), classe dos créditos quirografários.

Com isso, requerem o acolhimento da presente impugnação de crédito para que seja retificada a relação de credores e passe a constar o valor de R$ 1.558.840,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta reais), bem como seja classificado como garantia real.

Regularmente intimada, a credora Sipal concorda expressamente com a impugnação apresentada.

Pois bem. Previamente ao exame do mérito propriamente dito, cumpre a este Juízo observar questão de ordem pública latente aos olhos no caso versado, senão vejamos.

De conformidade com o entendimento majoritário do E. Tribunal de Justiça deste Estado,
a recuperanda não possui legitimidade ativa para postular a
majoração
do valor do seu débito
, tratando-se de
faculdade exclusiva do credor
que,
estranhamente no caso em exame
,
manteve-se inerte diante da decisão administrativa da Administradora Judicial,

somente comparecendo a Juízo após ser intimada para manifestar-se sobre a impugnação
apresentada pelos recuperandos,
sem contudo, prestar informações pormenorizadas sobre seu suposto crédito a maior
, consoante se infere do id. 42541109. (...)

Isto posto, reconheço a ilegitimidade ativa dos recuperandos para a presente impugnação de crédito e, via de consequência, julgo extinta o presente processo sem exame do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC” (cf. Id. no
76692970 –
grifei
e
destaquei
)
.

Os recuperandos/agravantes reafirmam com insistência enfática que têm legitimidade para pleitearem a majoração do valor crédito listado em prol de seus credores, invocando o fulcro do art. 8o da Lei no 11.101/2015, mas a primeira reação que esse tipo de postulação suscita é a de enorme estranheza na medida em que, diante de um credor conformado e resignado, são os próprios devedores (recuperandos) que se batem pela
majoração
da dívida, ou seja, lutam para que sejam declarados devedores em maior extensão àquela pretendida pelo próprio credor; no caso, o crédito da agravada foi quantificado pelo Administrador Judicial em R$ 333.540,00, tendo a credora permanecido inerte frente a essa quantificação, mas não os devedores, pois, inconformados com o tamanho insuficiente da dívida, pedem a majoração da mesma para mais de R$ 1,5 milhão, ou seja, pedem quintuplicação do crédito.

E, depois da correta extinção do incidente por evidente ilegitimidade ativa, os recuperandos interpõem recurso para esta Corte de Justiça apontando violação à regra do art. 8o da Lei no 11.101/2005 – sem qualquer menção à pretensão de majoração, e não minoração –, dizendo que,
“
tratando-se de direito disponível
”,
podem eles, recuperandos, assumir dívida cinco vezes maior, pedindo, inclusive, antecipação da pretensão recursal para que lhes seja assegurado o direito de dever mais, e, assim, possa a credora/agravada votar na AGC conforme a extensão do crédito majorado.

A rejeição da insólita pretensão dos agravantes contou com o apoio da regra do art. 7
o (e seu §1o) da Lei no 11.101/2015, que prevê o seguinte:

“Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei,
os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados
”
(grifei).

Este eg. Tribunal já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado pelo DJ seja majorado mediante impugnação, pois, como já decidiu o eg. STJ, “
a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe
”, e, “
caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei
”. O mesmo se aplica ao valor do crédito arrolado.

A propósito, a jurisdição do eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP” (STJ – 3a Turma – REsp 1571107/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...). 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. (...). 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP. (CC 114.952/SP – Segunda Seção - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 14/09/2011 - DJe 26/09/2011)

Convergindo com esse entendimento, transcrevo, ainda, os seguintes precedentes:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS PROPOSTA PELA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Conforme dicção dos artigos 7o e 9o da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele. II – O titular de crédito retardatário não tem direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores, conforme preceitua o § 1o do art. 10 da Lei no 11.101/2005” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA FORMULADO PELAS DEVEDORAS. EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DAS RECUPERANDAS. EXEGE DOS ARTIGOS 7o, 8o E 10 DA LEI 11.101/05 QUE NÃO CONFERE LEGITIMIDADE DAS RECUPERANDAS PARA PLEITEAR A INCLUSÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO NA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO. PRERROGATIVA CONFERIDA APENAS AO PRÓPRIO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Recurso de Agravo de Instrumento no 2095218-26.2020.8.26.0000 – Rel. Des.
Alexandre Lazzarini
– Julgamento em 02/02/2021)

É justamente por se tratar de direito disponível
do credor
que apenas a este é facultado impugnar ou não o valor do crédito incluído na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, ou requerer habilitação de crédito; trata-se, repito, de direito disponível do credor, e
não do devedor
, a quem não é dado simplesmente assumir dívida maior em detrimento de todos os outros credores, ainda mais quando evidente as distorções que a conduta causaria nos quóruns de votação na AGC. É óbvio que por detrás desse tipo de postulação/pretensão do recuperando certamente se esconde algum estratagema absconso no interesse do favorecimento de seus interesses! Sendo assim, resta saber quem perderá, o que perderá e em qual extensão econômica perderá!

A pretensão deduzida pelo próprio devedor/recuperando de aumento do passivo sujeito à recuperação se contrapõe a diversos dispositivos da Lei no 11.101/2005, como, e.g., o art. 51, §5o, que prevê que “
o valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial
”, e o art. 51-A, “
caput
” e §6o, que confere ao juiz prerrogativa de “
nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente
”, e prevê consequências “
caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta
”.

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos; conforme apregoa o art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, a “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger um direito de cariz coletivo que se sobrepõe ao egoísmo individual, daí porque não se pode falar em direito disponível do devedor.

Aliás, tanto é verdade que, nos termos do art. 52, §4o, “
o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento
”; a assunção de dívidas e o aumento do passivo atingem diretamente a viabilidade econômica da recuperanda, requisito objetivo do plano recuperacional, cuja não aprovação poderá implicar convolação em falência (LRJ, art. 56, §8o).

Ademais, para além de tudo isso, o pleito encontra óbice intransponível no art. 18 do CPC, que veda a defesa de direito alheio em nome próprio, pois, como é bastante claro, o pleito visa permitir “
que a agravada exerça o seu direito de voto no valor de R$ 1.558.840,00 na classe II
” (
sic
– cf. fls. 14 Id. no
76692956).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021